Tribunal: TJPA
Processo: 0824945-46.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824945-46.2022.8.14.0401

APELANTE: WELHINGTON ALEIXO MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2º, I, IV, CP – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. O legislador não delimitou parâmetros exatos para a fixação da pena base, de forma que a sua majoração fica adstrita ao prudente arbítrio do magistrado, que deve observar o princípio do livre convencimento motivado e os limites máximos e mínimos abstratamente cominados a cada delito. Pena mantida
, eis que proporcional e adequada.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por WELHINGTON ALEIXO MIRANDA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito do 4º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 16 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que
“(...) a vítima, Bruno Diego Carrera dos Santos, mantinha um pequeno comércio próximo ao Mercado Meio a Meio, na Marambaia, onde vendia pastéis, tendo como fregueses policiais civis e militares. O primeiro denunciado, responsável por vários crimes nas redondezas, passou a entender, por conta do grande número de fregueses policiais e por conta da relação cordial que a vítima possuía com os mesmos, que Bruno Diego, conhecido como ‘GABRIEL DO PASTEL’, era alcaguete e que repassava para os policiais informações contrárias aos interesses dos criminosos que agiam no local, como WELLIGNTON, mais conhecido pelo vulgo de ‘NEGO BALA’, pelo que este ‘sentenciou de morte a vítima’. Assim, na data de 15.01.2021, por volta de 05:00 horas, ‘NEGO BALA’ foi avisado pelo segundo denunciado, que bebia com a vítima, que Bruno Diego se encontrava consumindo bebidas alcoólicas, às proximidades de quiosques na Rodovia Augusto Montenegro, próximo à Delegacia do Meio Ambiente, no Bairro da Marambaia. WELLINGTON então rumou para o local, onde manteve contato com o ‘olheiro’, segundo denunciado, JOEL, este bastante sabedor da intenção homicida de ‘NEGO BALA’ JOEL discretamente deixou a companhia da vítima para certificar o recém-chegado ‘NEGO BALA’ que o alvo estava ‘pronto’. ‘NEGO BALA’ recebeu uma arma de fogo de terceiro que também foi ‘convocado’ para aderir ao esforço coletivo de exterminar o pretenso ‘x-9’ e ao notar a distração da vítima, de forma abrupta se dirigiu a Bruno e sem dar qualquer chance de defesa, próximo a este, desferiu vários tiros contra a vítima, a qual foi a óbito ainda no local, ação esta que foi captada por uma câmera de monitoramento nas proximidades. Em seguida o primeiro denunciado fugiu do local em uma bicicleta e o segundo, ao contrário das demais pessoas próximas, que correram diante dos disparos, deixou calmamente o local fumando um cigarro, demonstrando claramente que tinha plena ciência do que ia acontecer com o ‘parceiro de ‘copo’, o que foi revelado nas imagens captadas pela câmera de monitoramento já referida.” (sic)

Denúncia recebida no dia 03.08.2021, id-12820011.

Alega o apelante que inexistem provas da autoria delitiva, requerendo a anulação do julgamento. Alternativamente, requer seja reanalisada a dosimetria da pena com o seu consequente redimensionamento.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 18/12/2024

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por WELHINGTON ALEIXO MIRANDA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito do 4º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 16 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Alega o apelante que inexistem provas da autoria delitiva, requerendo a anulação do julgamento. Alternativamente, requer seja reanalisada a dosimetria da pena com o seu consequente redimensionamento.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante dos laudos de id-12820047 e id-12820036, declaração de óbito e depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

A testemunha Nicole de Moraes afirmou em juízo, id-12820144, que “
estava trabalhando no dia dos fatos; que por volta de 5h da manhã começou a chegar muita gente no quiosque e escutou um disparo e o pessoal saiu correndo; o dono do quiosque era o Ariosvaldo; que apenas ouviu o disparo e se abaixou para se proteger; que não conhecia a vítima; mas enxergava ele da área; que nunca tinha visto o Nego Bala e nem ouviu falar dele; que trabalhava no quiosque atendendo
.”

A testemunha, José Ribamar Carrera dos Santos, pai da vítima, Bruno Diego Carreira dos Santos, afirmou em juízo que: “(...)
seu filho trabalhava com venda de pastéis; que o lugar era muito frequentado por policiais; que as pessoas falavam que ele era cagueta e que começou a sofrer ameaças; que tomou conhecimento do óbito pelo rapaz que foi na casa do depoente comunicar; que ele bebia; que foi ao local e viu o corpo dele; que o rapaz, Edmilson, que levou ele para o bar e disse que o autor do disparo foi o ‘Nego Bala’; que todo mundo comentava que o autor tinha sido o ‘Nego Bala’; que no vídeo da cena do crime viu que o Joel vai de encontro com o Nego Bala, tira um negócio no bolso e passa para o Nego Bala e este atirou no ‘menino’ Bruno na covardia, pelas costas; que o Joel passou alguma coisa para o Nego Bala; que seu filho tinha 35 anos e tinha dois filhos pequenos, de 4 e de 10 anos; que o Bruno era quem sustentava as crianças; que o Bruno não conhecia o réu; que o Bruno não acreditava que fosse acontecer alguma coisa com ele; que eles moravam há muito tempo naquela área, desde que o Bruno tinha 2 anos de idade
.”

A testemunha Maria, tia da vítima Bruno, id-12820144, afirmou em juízo que “
criou o Bruno; que ele dizia que não devia ninguém e não tinha medo de ameaças; que ele não andava com turmas; que assistiu o vídeo da cena do crime; que ele tinha 3 filhos; que o marido da depoente escutou na feira que o Bruno estava sendo ameaçado, mas ele achava que nada ia acontecer
.”

A testemunha, delegado de polícia José Luis Flexa Alves, afirmou, id-12820145, que “
a vítima era considerada como informante porque os policiais comiam na venda de pastéis; que a área é conhecida como ‘área vermelha’; que começaram a tramar a morte da vítima; que quando chegou a arma em um carro, o Joel se aproximou do réu e deu a palavra chave e este imediatamente se virou e disparou contra a vítima; que a vítima era considerada um ‘X9’; que a área é muito perigosa, com tráfico de drogas; que o Joel afirmou em sede policial que o autor foi o réu; que o réu ao ser ouvido na delegacia, confessou o crime e disse que foi decorrente de uma rixa entre os dois; que duas pessoas apontaram o réu como autor do crime, o Joel e outra testemunha; que identificou o Joel no vídeo; que o Joel é conhecido na área; o Joel apontou o réu como autor; que o Joel é viciado em drogas e o réu vende entorpecentes; que o Joel vive no meio dos criminosos;
(...).”

Diante de tais considerações, ressalto que a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”, o que não vislumbro nos presentes autos. Desta forma, não acolho a pretensão do recorrente quanto à anulação do julgamento.

Ademais, a
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão do réu de negativa de autoria. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Assim, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP.
In casu
, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. 2. A tese de legítima defesa apresentada em Plenário e acolhida pelos Jurados não é inverossímil em relação ao contexto em que se encontrava o acusado, pois não se pode dizer com absoluta certeza que o réu não estava em situação de legítima defesa.
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base em 16 anos e 06 meses de reclusão, eis que adequada e suficiente para a reprimenda diante da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito, afastando, portanto, a pretensão do recorrente de fixação de sua fixação no mínimo legal.

A culpabilidade, no sentido de juízo de reprovação da conduta, se mostra elevada e desfavorável, na medida em que o réu

acreditava que a vítima repassava informações à polícia acerca das ações delituosas por ele praticadas. Sendo assim, convocou terceiros, determinando a sentença de morte do ofendido, tendo tempo suficiente para arrepender-se do ato antes de sua execução, contudo não demonstrou qualquer hesitação. Mantenho, portanto, sua valoração negativa.

Quanto às circunstâncias do delito, também devem permanecer como desfavoráveis ao réu, eis que se trata do
modus operandi
empregado na prática do delito. Assim sendo, o réu se aproveitou do momento em que o ofendido estava em seu momento de lazer, ingerindo bebida alcoólica, para praticar o crime.

Mantenho a atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, bem como a redução da pena em 6 meses, restando 16 anos de reclusão, permanecendo como pena definitiva diante da ausência de agravantes, causas de aumento e de diminuição.

Mantenho ainda o regime fechado como inicial para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 06/03/2025